Tribunal: CARF
Processo: 10880.908257/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908257/2009-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.707 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LF TEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada para eventuais substituições), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-42.333,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908257/2009-43
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908257/2009-43

Data do fato gerador: 28/12/2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida o débito informado em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF.
É correto o Despacho Decisório que não homologa compensação efetuada com base em
recolhimento devidamente apropriado aos valores declarados pelo contribuinte em
DCTF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito
tributário até o encerramento da fase administrativa, quando, se for o caso, poderá ser
efetuada sua inscrição em Dívida Ativa, cobrança judicial e inscrição no CADIN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Tratam os autos do PER/DCOMP no 31678.53089.100105.1.3.044740, transmitido pelo
interessado em 10/01/2005, através do qual declarou compensação no montante
principal de R$15.233,05, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição de
COFINS (Código de Receita 21721), do período de apuração 30/11/2001, recolhida em
28/12/2001, com débito próprio de COFINS (Código de Receita 21721), relativo ao
período de apuração janeiro de 2002, com vencimento em 15/02/2002.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 18/02/2009 o Despacho Decisório
(No de Rastreamento) 821108398, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma vez
que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, o crédito foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 03/03/2009, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva, acompanhada de cópias dos seguintes
documentos: Procuração, Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada
em 4 de abril de 2008, Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 6
de Maio de 2008, Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de
dezembro de 2002, Despacho Decisório, PER/DCOMP, tela de Comprovante de
Arrecadação, folhas 43 a 46 do Razão Normal, relativas às contas 1.2.1.1.06.0003
Cofins e 1.7.0.1.01.24 Cofins s/Outras Receitas do período de 01/11/2001 a 31/12/2001
e 01/01/2002 a 31/03/2002, Termo de Encerramento do Livro Diário no 05, folhas 48 a
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908257/2009-43

52 do Livro Diário no 05, Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário
no 06 e folhas 54 do Livro Diário no 06.
Apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
Da existência de crédito oriundo de pagamento a maior
Em 28.12.2001 foi efetuado um pagamento relativo a COFINS no valor a maior do que
o devido, restando uma sobra (crédito) no valor de R$16.744,46.
Tal sobra pode ser comprovada através da tela do Livro Razão Normal referente ao
período de 01/11/2001 a 31/12/2001, em anexo (doc 06), bem como da cópia
autenticada das folhas do Diário Geral no 05 e no 06 da empresa (doc 07). Tais
documentos demonstram que a empresa deveria recolher R$43.968,37 referente a
COFINS do período de novembro de 2001.
Entretanto, em 14/12/2001 ela efetivou um recolhimento, no valor de R$1.511,41,
referente ao mesmo tributo (COFINS) do mesmo período de apuração
(novembro/2001), e, em seguida, efetivou um novo recolhimento, no valor de
R$59.201,42, sendo que deveria ter recolhido apenas o valor restante de R$42.456,96,
surgindo assim o pagamento a maior no valor de R$16.744,46, e consequentemente,
originando o referido crédito.
Desta forma, requer seja reformado o despacho decisório que não homologou a
compensação, a fim de que seja reconhecida a existência do crédito e
consequentemente, homologada a referida compensação.
Do efeito suspensivo
Preordena o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional que são causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Assim também dispõe o parágrafo 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
A manifestação de inconformidade ataca a questão da exigibilidade dos débitos que o
contribuinte pretende ver compensados. Assim, diante do caráter extensivo dos
vocábulos "recursos" e "reclamações" no sentido de suspender a exigibilidade de todo
débito passível de discussão, tem-se evidente a aplicabilidade do artigo 151, III, do CTN
ao presente caso.
Ademais, sofrerá a Impugnante com todo o ônus de um procedimento executório.
Justifica-se assim, o perigo de dano que impõe a necessidade da concessão de efeito
suspensivo, conforme previsto no artigo 61 da Lei Geral do Processo Administrativo
Federal, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do referido débito, pelo
menos até que seja devidamente encerrado o processo administrativo, cuja decisão final
poderá ser pela homologação da compensação do mesmo, para que a ora Impugnante
exerça o direito do contraditório e da ampla defesa.
Do pedido
Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para o fim de
determinar a suspensão da exigibilidade do referido débito, pelo menos até que seja
devidamente encerrado o processo administrativo, cuja decisão final poderá ser pela
homologação da compensação do mesmo, para que a ora Impugnante exerça o direito
do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908257/2009-43

Por fim, requer a reforma do despacho decisório que não homologou a compensação, a
fim de que seja reconhecida a existência do crédito e consequentemente, homologada a
referida compensação, como medida de Justiça.
Cientificada dessa decisão em 20/05/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl.
70, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 18/06/2013, fls. 72, pugnando pelo
provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 10/01/2005 (fl. 2-
6), visando o aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a
maior realizado na competência de novembro/2001 (Código de receita DARF 2172-1, no valor
de R$ 59.201,42, pago em 28/12/2001).
A Recorrente aduz que promoveu ao pagamento da COFINS referente a
competência de novembro de 2001 no valor de R$ 59.201,42, em 28/12/2001, acrescido de um
segundo pagamento, relativo ao mesmo período, de R$ 1.511,41, em 14/12/2001, totalizando o
valor de R$ 60.712,83 e, na sequência, transmitiu a competente Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), declarando e comprovando o pagamento da referida
contribuição. Posteriormente, aferiu que houve recolhimento a maior e transmitiu
PER/DCOMP, em 10/01/2005, visando compensar o crédito (R$ 16.744,46) com débitos
próprios. O contribuinte não retificou a DCTF.
Nada obstante, a Contribuinte juntou à sua manifestação de inconformidade a tela
do Livro Razão Normal referente ao período de 01/11/2001 a 31/12/2001 (fls. 46-50), bem como
da cópia autenticada das folhas do Diário Geral no 05 e no 06 da empresa (fls. 51 a 58), do
mesmo período, com vistas a demonstrar a veracidade de seu crédito e de seu direito à
compensação requerida.
Inclusive, a DRJ reconhece os documentos apresentados pelo contribuinte na
manifestação de inconformidade – telas do Livro Razão Normal referente ao período de
01/11/2001 a 31/12/2001 (doc. 06), bem como da cópia autenticada das folhas do Diário Geral no
05 e no 06 da empresa (doc. 07) – comprovam que o valor, de fato, devido pela Recorrente, na
competência de novembro de 2001, de COFINS, era de R$ 43.968,37, gerando um saldo de R$
16.744,46. Diz a DRJ: Por outro lado, os documentos anexados pela Requerente confirmam os
valores indicados pelo contribuinte na Manifestação de Inconformidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908257/2009-43

Nesse diapasão, impende consignar que o crédito tributário da Contribuinte e seu
direito à restituição/compensação não nascem com a apresentação de qualquer declaração (a
exemplo, a DCTF), mas sim com o pagamento indevido ou a maior. A apresentação da DCTF
retificadora não é requisito imprescindível à homologação da compensação, desde que a certeza
e liquidez do indébito tributário estejam comprovadas por outros meios nos autos do processo
administrativo.

Noutras palavras, a inexistência de DCTF retificadora não pode servir de óbice
para a apreciação de documentos que legitimem a existência do crédito.
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos documentos que
sugerem a existência do crédito, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente
momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os documentos juntados pela Recorrente na manifestação de
Inconformidade, que podem impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido
de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo
contribuinte (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros documentos que
considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte aos autos estão
de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado
pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908257/2009-43

É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital